Tribunal: TCU
Processo: 007.662/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4533/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.662/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno de Almeida Vilela (XXX.971.376-XX); Caroline Falco Fernandes Valpassos (XXX.794.421-XX); Clarice Gonring Correa (XXX.774.797-XX); Daniel Andrade Miranda (XXX.922.477-XX); Giovane Lopes Ferri (XXX.742.407-XX); Jessyca Aparecida Paes Dutra (XXX.940.837-XX); Rodrigo Daros Vieira (XXX.144.997-XX); Rodrigo Hipolito dos Santos (XXX.465.597-XX); Romilda Costa Motta (XXX.215.797-XX); Thays Cardoso Valim (XXX.905.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.